Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONEL PAZ DE LIMA contra decisão proferida nos autos a ação de conhecimento no 0733078-37.2021.8.07.0001 que move em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido arresto junto à ação criminal indicada pelo autor, pois ausentes documentos relativos ao seu atual andamento e sobre eventual penhora ou bloqueio de bens do réu naquele processo. Em síntese, aduz o agravante que, em 13/10/2021, reiterou o pedido de arresto no rosto dos autos da ação criminal 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, juntando aos autos documento novo, a decisão que recebeu a denúncia contra os partícipes dos crimes financeiros, datada de 01/10/2021. Assevera que a decisão criminal é clara no sentido de determinar a manutenção dos bloqueios cautelares realizados. Afirma que o feito criminal corre em segredo de justiça e destacou que a existência dos bloqueios de bens foi declarada pela decisão que recebeu a denúncia. Defende que não há dúvidas quanto à existência dos bloqueios na ação penal, declarada pelo próprio Juízo Federal, de modo que não deve prevalecer o entendimento da decisão agravada de que não foram “apresentadas informações suficientes que comprovem a efetiva disponibilização de valores naqueles autos”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato arresto no rosto dos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, que correm junto ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, no limite do crédito ora pleiteado (R$ 440.000,00), determinando, ainda, que o Juízo a quo proceda às comunicações necessárias. No mérito, requer o acolhimento do recurso para que a antecipação de tutela seja confirmada e reformada a decisão agravada. Preparo acostado (ID 30450001). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela recursal vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC/15). Na hipótese, vislumbro os elementos necessários à concessão da pretendida tutela provisória recursal. Na estreita via deste exame liminar, identifico a probabilidade do direito invocado, visto que, na espécie, o autor logrou comprovar a relação jurídica existente entre as partes, os valores pagos a favor do réu e que o seu sócio administrador está sendo investigado por operar esquema de pirâmide financeira, tendo sido decretada sua prisão preventiva, conforme informações dos autos. Da análise dos autos, observa-se que houve tentativa de constrição de bens dos devedores/agravados, entretanto, sem obtenção de êxito. Ademais, verifica-se que o agravante requereu a penhora no rosto dos autos da ação criminal 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, em curso no Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, onde aparentemente houve bloqueio de bens e valores decorrentes do suposto fato criminoso de pirâmide financeira, conforme cópia da decisão que recebeu a denúncia contra o agravado. Com efeito, a tentativa de constrição por meio de aposição de penhora no rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Quanto ao perigo da demora, verifico que este é ínsito ao caso concreto, já que eventuais credores dos mesmos devedores podem proceder com a penhora no rosto dos autos do mesmo processo, deixando o agravante/autor em lugar prejudicado na ordem preferencial ao crédito decorrente. Assim, em análise superficial, entendo que a ação judicial deve prosseguir com as diligências necessárias para a formalização da penhora no rosto dos autos, conforme requerido pelo agravante, em nova tentativa de constrição para satisfação do seu suposto crédito. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para, em antecipação de tutela, determinar que seja efetivada a penhora sobre eventual crédito do devedor/agravado, no rosto dos autos do processo no 5091826-18.2021.4.02.5101, que correm junto ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, no limite do crédito ora pleiteado (R$ 440.000,00). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.